Tribunal: TJMT
Processo: 1044536-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILVA APARECIDA MEDEIROS CRISTIANO - CPF: 881.180.706-97 (RECORRENTE), FERNANDA DE MEDEIROS BASILIO - CPF: 094.898.596-80 (ADVOGADO), ISAC ALVES CRISTIANO - CPF: 480.875.306-59 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044536-64.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

NILVA APARECIDA MEDEIROS CRISTIANO

ISAC ALVES CRISTIANO

Recorrida:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DO VOO DE RETORNO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os Autores postulam reparação por danos materiais e morais em razão do cancelamento das passagens aéreas de regresso para o Brasil, sem qualquer assistência ou reacomodação pela companhia aérea.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

No caso em concreto, os danos materiais restaram comprovados, uma vez que os valores das passagens não utilizadas não foram reembolsados, tampouco disponibilizados créditos em favor dos autores.

4.

Do mesmo modo, os d
anos morais, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão, deve-se ainda considerar as peculiaridades do caso concreto.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Reclamante

que não comporta majoração,
considerando, inclusive, que os fatos ocorrem em momento de insegurança e incerteza decorrente dos primeiros casos de infecção pelo vírus COVID-19 que acarretaram em grande instabilidade no setor aéreo.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para condenar a empresa aérea ao pagamento de danos materiais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Autores postulam reparação por danos materiais e morais em razão do cancelamento das passagens aéreas de regresso para o Brasil, sem qualquer assistência ou reacomodação pela companhia aérea.

Em síntese, informam que contrataram passagens aéreas para o trecho Lisboa/Cuiabá, com data de embarque em 24/12/2020 e retorno em 30/01/2021. Informam que quando já estavam em Portugal o voo de volta foi cancelado em razão dos reflexos dos primeiros casos do vírus Covid-19. Esclarecerem que não foram reacomodados em novo voo, sendo necessário ingressar com a presente ação judicial para que os bilhetes fossem remarcados. Aduzem que mesmo após o ajuizamento da ação, ante a inércia da companhia aérea, precisaram desembolsar valores para adquirir novas passagens para retornar ao Brasil. Buscam a reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência para condenar a reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais em favor dos dois reclamantes, atualizados monetariamente com incidência do INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Os Recorrentes nas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja arbitrado o dano material e majorado o dano moral.

É o que merece registro.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da
falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Por outro lado, entendo que a sentença deve ser reformada no que se refere ao dano material.

No caso dos autos, restou suficientemente demostrado que os consumidores, mesmo após o ajuizamento da presente ação, não conseguiram reacomodação em novo voo operado pela empresa demanda.

Registro que o voo inicial para o trecho Lisboa/Cuiabá estava previsto para o dia 30/01/2021, entretanto, o autor Isac só conseguiu retornar em 01/02/2022, após desembolsar aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em uma nova passagem, do mesmo modo, a autora Nilva, após ficar enferma no país estrangeiro, somente retornou ao Brasil em 04/05/2022, após desembolsar R$ 3.722,83 (três mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos) na passagem de volta.

Deste modo, considerando que a passagem originária operada pela empresa aérea demandada não foi reembolsada, tampouco disponibilizado voucher em favor dos autores, deverá o valor ser restituído aos consumidores na importância de R$ 2.701,83 (dois mil setecentos e um reais e oitenta e três centavos), para cada reclamante, sob pena de enriquecimento ilícito da companhia aérea.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelos autores
NILVA APARECIDA MEDEIROS CRISTINA e ISAC ALVES CRISTIANO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa demandada ao pagamento do valor de R$ 2.701,83 (dois mil setecentos e um reais e oitenta e três centavos) para cada reclamante, valor já atualizado, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022